Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706082-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO CARLOS CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por JUNIO CARLOS CAVALCANTE contra sentença (ID 40628609) prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de regresso proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora apelado, julgou o pedido autoral para “condenar o requerido ao pagamento do valor atualizado de R$ 38.899,52 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), relativo à indenização e ônus processuais sofridos pelo autor, decorrente da atuação policial culposa do réu”. As despesas processuais foram atribuídas ao réu apelante e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). Nas razões recursais apresentadas (ID 40628620), o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e apresenta declaração de hipossuficiência. Pleiteia, também, em breve resumo, a nulidade da sentença e a reforma do julgado. No despacho de ID 41263660, foi oportunizado à parte robustecer seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira ou comprovar o recolhimento do preparo recursal. Por meio da petição de ID 42126052, o recorrente apresentou cópia “de seus comprovantes de rendimento e demais demonstrativos de suas despesas, de forma a comprovar que não possui condições de arcar com os ônus sucumbenciais do processo. Esclarece, por oportuno, que tem duas filhas menores para quem paga pensão alimentícia”. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil – CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo recorrente. Na hipótese, o recorrente alega que o confronto das despesas demonstradas (cartões de crédito, contas de telefone, gás e energia, condomínio, educacionais e de financiamentos), além do relativo à pensão alimentícia paga a 2 (duas) filhas menores, e o seu rendimento mensal auferido por exercer o cargo de policial militar do Distrito Federal, demonstram que ele não possui condições de arcar com os ônus sucumbenciais do processo. De acordo com a análise dos comprovantes de rendimento de IDs 42127666-42127669 (de setembro a novembro de 2022), a renda bruta ordinária do apelante gira em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), enquanto a remuneração líquida – descontada a pensão alimentícia, empréstimo voluntariamente contratado e demais descontos legais – alcança a soma mensal de pouco mais de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), valor muito acima da média salarial brasileira. Deve-se ressaltar que, apesar das despesas colacionadas pelo apelante, o pedido de gratuidade de justiça postulado não comporta acolhimento, por não se tratar de pessoa considerada juridicamente pobre. A documentação apresentada além de afastar qualquer presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, indica tratar-se de pessoa com padrão de vida razoável. Isto porque, não se divisa haver situação excepcional a justificar a concessão do benefício legal, porquanto descreve circunstâncias de gastos, pelo menos a princípio, comuns ao conjunto da sociedade e compatíveis com a sua remuneração como servidor público da PMDF. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer. Não bastasse, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que eventual condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta em caso de eventual desprovimento do recurso. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outros Tribunais. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao apelante. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, promova o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator